Tribunal: TJBA
Processo: 8015125-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015125-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO TORRES DA SILVA

AGRAVADO: SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO PESSOA CARDOSO, PABLICIO MONTEIRO CARDOSO, GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PABLO MONTEIRO CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CDA DEFERIDA. HONORÁRIOS INSERIDOS NA CDA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § ÚNICO, DO DECRETO ESTADUAL 25.602/1977. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

1. A parte Agravante
sustenta ser devida a inclusão do percentual de 20% à Certidão de Dívida Ativa quando sua cobrança se dá judicialmente, nos termos do art. 1º, § único, do Decreto 25.602/77, que regulamentou o art. 10 da Lei 2.986/71, assim como o art. 116 do Código Tributário do Estado da Bahia (Lei 3.956/81).

2.
Entretanto
,
em que pese a tese suscitada em sede de contrarrazões, os “demais encargos previstos em lei” englobam todo e qualquer encargo, inclusive a cobrança de honorários decorrentes da cobrança da dívida ativa tributária, nos termos das legislações estaduais, as quais merecem destaque, por ordem cronológica - art. 3º, II, da

Lei 2.986/1971; art. 1º, § único do Decreto Estadual 25.602/1977; e, do art. 116 da Lei 3.956/81 (Código Tributário do Estado da Bahia).

3. Assim sendo, resta latente a possibilidade de inclusão dos honorários administrativos na Certidão de Dívida Ativa, por força quanto determina o art. 1º, § único, do Decreto Estadual 25.602/1977.

3.
Insta salientar que o supracitado decreto apenas inseriu, no âmbito estadual, o que a União já estabelecia através do Decreto-lei 1.025/69 - “É declarada extinta a participação de servidores públicos na cobrança da Dívida da União, a que se referem os artigos 21 da Lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 1º, inciso II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento), paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos, como renda da União”, ensejando, na sequência, a edição da Súmula 168 do TRF - O encargo de 20% do Decreto-lei 1.025/69, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios.

4.
Noutro giro, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 400, fixou a seguinte tese: A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69.

5.
Portanto, os precedentes supracitados inerentes à Fazenda Pública Nacional, também se aplicam à Fazenda Pública Estadual, primeiro pela existência de legislação estadual específica para tal, e, segundo no que diz respeito à vedação de condenação do Executado em honorários sucumbenciais, com o intuito de afastar o bis in idem.

6.
Ademais, caso não houvesse legislação estadual específica, o que, frise-se, não é o caso, a inserção de honorários na CDA não ensejaria sua nulidade, apenas a retificação dos cálculos nela inseridos, com o consequente prosseguimento da Execução Fiscal
.

7
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para confirmar a decisão de id. 58615106
e
determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015125-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada SOBESA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTANENSE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.